Tribunal: TJSP
Processo: 2166238-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que, antes de apreciar petição que requereu a instauração de concurso de credores, desde já ressaltou "que o crédito dos patronos do exequente, embora tenha natureza alimentar, não é alimentício e, portanto, não ostenta preferência, conforme recente entendimento firmado pelo C. STJ". Inconformismo do terceiro interessado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que, antes de apreciar petição que requereu a instauração de concurso de credores, desde já ressaltou "que o crédito dos patronos do exequente, embora tenha natureza alimentar, não é alimentício e, portanto, não ostenta preferência, conforme recente entendimento firmado pelo C. STJ". Inconformismo do terceiro interessado, dos patronos da terceira interessada e do exequente. Pretensão de reforma. Com razão. Os honorários advocatícios, tanto os que têm origem em contrato como os que decorrem da sucumbência, têm natureza alimentar, característica que já restou afirmada pela jurisprudência (inclusive pela Súmula Vinculante no 47 do STF) e vem prevista expressamente pelo próprio legislador, como se extrai do art. 85, §14 do CPC. A relevância dessa qualificação se evidencia, por exemplo, no tocante a aspectos como a ordem de satisfação de precatórios por honorários advocatícios, em termos fiscais e sobretudo no plano concursal, quando crédito de tal ordem é confrontado com outros, gozando aí de privilégio legal em termos equiparados a crédito trabalhista. Natureza alimentar com que qualificado o crédito por honorários que não o torna equiparado a prestação alimentícia, expressão reservada ao crédito alimentar típico. Ausência de relação obrigacional alimentar entre as partes. Decisão reformada. Recurso provido.